Tribunal: TJSP
Processo: 2189716-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - Necessidade de tratamento domiciliar à autora, que é portadora de "Mal de Parkinson", em situação avançada de demência e com risco de vida, conforme expressa indicação médica - Por esse relatório médico é possível identificar cuidados correspondentes à internação hospitalar e não meros cuidados familiares – Decisão que deferiu a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - Necessidade de tratamento domiciliar à autora, que é portadora de "Mal de Parkinson", em situação avançada de demência e com risco de vida, conforme expressa indicação médica - Por esse relatório médico é possível identificar cuidados correspondentes à internação hospitalar e não meros cuidados familiares – Decisão que deferiu a tutela de urgência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189716-17.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Santos, em
que
é agravante
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS, é
agravado MARIA AMÉLIA PAIVA AVELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que declara voto. Acórdão com o 2o
desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido E PENNA MACHADO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2189716-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA
CASA DE SANTOS
AGRAVADO: MARIA AMÉLIA PAIVA AVELINO
COMARCA: SANTOS
VOTO No 23895
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA DE
URGÊNCIA
PLANO DE SAÚDE - Necessidade
de tratamento domiciliar à autora, que é portadora
de “Mal de Parkinson”, em situação avançada de
demência e com risco de vida, conforme expressa
indicação médica - Por esse relatório médico é
possível identificar cuidados correspondentes à
internação
hospitalar
e
não
meros
cuidados
familiares
Decisão que deferiu a tutela de
urgência mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE
DA SANTA CASA DE SANTOS, por meio do qual objetiva a
reforma da decisão de fls. 103/104 dos autos originais, que,
concedeu a tutela de urgência para impor à ré, ora agravante, a
obrigação de custear todo o tratamento domiciliar em favor da
autora, sob pena de multa diária.
Em suas razões pede a gratuidade processual
e sustenta, em suma, que, embora haja exclusão contratual da
modalidade de tratamento, oferece atendimento domiciliar para a
idosa nos termos de análise técnica, deferido plano terapêutico
com oferecimento de tratamento antibiótico e de fisioterapia.
Nega a recusa da cobertura e impugna o relatório médico, por
ser muito genérico, não podendo ser repassada a
responsabilidade da filha da autora, sua curadora, para a
operadora de plano de saúde, daí porque pugna pela inversão
do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tutela recursal e a gratuidade processual
foram deferidas a fls. 439/440.
Contraminuta a fls. 445/460.
A Procuradoria Geral da Justiça exarou parecer
a fls. 518/523, opinando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O
ora
agravante,
insiste
na
ausência
de
cobertura contratual, mas, ao mesmo tempo indica que presta os
cuidados domiciliares básicos à autora, ora agravada, que,
segundo sua avaliação médica e contrariando a indicação do
médico responsável, não necessitaria de tratamento domiciliar
mais amplo.
Mas, sem razão.
Para
a
relação
contratual
adota-se
o
entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal
de Justiça, para aplicar o regime protetivo ao consumidor que
adere ao contrato de plano de saúde, justamente para evitar
dissabores e garantir a segurança do tratamento da doença.
A operadora não pode definir qual o tratamento
será adotado, porque não é o médico responsável, único com
essa prerrogativa profissional.
Colocando a questão em linguagem menos
técnica, pois o provimento jurisdicional se destina ao leigo, a
autora, ora agravante é portadora de “Mal de Parkinson”, em
situação avançada de demência e com risco de vida, conforme
expressa
indicação
médica,
em
situação de saúde muito
comprometida, para dizer o mínimo.
Portanto, por mais que a ré, ora agravante,
questione o tratamento médico e os procedimentos para
possibilitar uma melhor qualidade de saúde à autora, ora
agravada, não pode se irrogar na condição de médico, pois não
tem essa qualificação.
A
natureza
do
contrato,
cativo
de
longa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duração, é regido por cláusulas gerais, notadamente pelo
princípio da boa-fé objetiva e do risco da atividade assumida
pela operadora de plano de saúde, uma vez que é de todo
previsível, pelo desenvolvimento tecnológico e pelo resultado
das
terapias,
que
novos
procedimentos
não
previstos
inicialmente ao tempo da assinatura do contrato, venham a ser
incorporados na prática e terapêutica médica, tratando-se,
portanto, de evento já inserido no planejamento atuarial, na
formação do preço das mensalidades ou prêmios pagos pelos
contratantes aderentes.
O questionamento da necessidade ou não do
tratamento domiciliar que deve ser dispensado à autora, diante
da expressa indicação da médica especialista não encontra eco
de admissibilidade, prevalecendo a indicação médica.
Assim, a negativa pela adoção de cláusula
restritiva a determinado tratamento, por método mais adequado
e muitas vezes não previsto na avença, mostra-se abusiva pois
não adota interpretação mais favorável ao contratante aderente
que se vê alijado da possibilidade da cura da doença que é
coberta pelo contrato, por meio de tratamento ou procedimento
desenvolvido após a assinatura do contrato cativo de longa
duração.
Justamente em razão da natureza do contrato
relacional, a adoção de interpretação mais favorável ao
contratante aderente, por expressa previsão no Código de
Defesa do Consumidor e também no Código Civil, implica em
norma cogente que deveria ser obedecida pelo contratante
estipulante.
Numa palavra: havendo a necessidade de
tratamento domiciliar à autora, que é portadora de “mal de
parkinson”, em situação avançada de demência com risco de
vida, conforme relatório médico juntado a fls. 511/513 dos autos
originais,
é
possível
identificar
cuidados
correspondentes
àqueles que seriam dispensados em internação hospitalar e não
meros cuidados familiares como quer dar a entender a ré, ora
agravante, que, por certo, não quer arcar com maiores custos,
pois, apesar de administrar a Santa Casa de Misericórdia de
Santos, deixou a misericórdia para trás e não prestigia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
finalidade daquele hospital e nem tampouco o interesse maior da
autora, que, já no final de sua vida, necessitando de cuidados
médicos em casa, para evitar a internação e correr maiores
riscos de infecção hospitalar, procura restringir ou dela alijar o
melhor e mais adequado tratamento.
Agiu com acerto o magistrado ao conceder a
tutela de urgência.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso, revogando-se expressamente a tutela antecipada
recursal de fls. 439/440.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30686/2020
Agravo de Instrumento no 2189716-17.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Agravado: Maria Amélia Paiva Avelino
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30686
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
À guisa de exórdio, fica afastada a impugnação à gratuidade
concedida, inexistente qualquer documento com infirmar aqueles trazidos pela Santa
Casa, beneficente a insurgente.
Deveras, a insurgência merece encômios, pesar do zêlo do h.
Magistrado a quo; isso porque, conforme já asseverado, os documentos acostados aos
autos demonstram da desnecessidade do atendimento pretendido verdadeira internação
domiciliar - lobrigando-se do relatório médico arrebanhado com a exordial da
necessidade de cuidados do dia-dia, somente.
Pesar da afecção que acomete a Agravada, não se lobriga necessidade
do tratamento pretendido e lembra-se de que os cuidados com a enferma hão que ser
realizados por cuidadora ou familiares e é para isso que existem os laços sanguíneos,
para amparo e ajuda mútua, e sem interferência da Operadora, que jamais poderá ser
obrigada à concessão de cuidados que a família os deve prover.
Alfim, o pacto celebrado entre as partes é hialino com excluir essa
modalidade de tratamento - 11.1.7 (fls. 43 do feito de origem) - inviável a concessão
pelo Judiciário, malgrado o estado de saúde da idosa, não se lobrigando de prejuízo,
tendo em vista já oferecer a Recorrente tratamentos pontuais no domicílio da Agravada.
Por minha decisão, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recuso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13D2970C
6
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13D5E3DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2189716-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.